Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110052837APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. “[ ] Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 IV (...)" (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017) [ ]”. (HC 372.660/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
3. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.